Tribunal: TJDFT
Processo: 0046935-73.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO. RPV. HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA . PRECLUSÃO. COISA JULGADA.
1. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Constatada a inexistência de vícios a macular o julgamento, o não provimento é a medida que se impõe.
2. Ressai indevido o pedido de modificação do índice de correção monetária, seja por não se tratar de erro material do requisitório, seja por estar preclusa a matéria, sob pena de violação da coisa julgada.
3. Recurso desprovido.